Tribunal: CARF
Processo: 10880.997055/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997055/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.023 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Comprovada a tributação da receita correspondente ao IR-fonte, o
crédito comprovado deve ser reconhecido e a compensação homologada até o
limite do crédito disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional no montante de
R$ 61.169,16 (R$ 27.667,81 + e R$ 33.501,35), em valor original, e homologar as compensações
declaradas até o limite de crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga Henrique, Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário 2007, no valor original de R$ 17.211.553,67.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997055/2011-82
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.023 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997055/2011-82

2.
Despacho decisório homologou parcialmente (R$17.146.882,99) as compensações
declaradas em razão da não confirmação de parcelas de retenções na fonte, as quais compõem o
saldo negativo.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, atraso no
pagamento/retenção de IR referente a juros sobre capital próprio; retenção sobre juros referente a
contrato de mútuo e erro no preenchimento de Dirf. Ao final requereu a homologação integral
das compensações. Veja-se:
Do IR retido pelo CNPJ no 00.001.180/0001-26:
O crédito se refere a imposto retido sobre Juros Sobre Capital Próprio pagos pelas
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, relativos a dividendos, conforme
comprova o aviso de pagamento emitido pela fonte (doc. 05), no qual consta IRF de R$
25.203,02;
Embora o aviso tenha sido emitido com data base de 30 de abril de 2007, o pagamento
foi realizado somente em 09 de maio de 2007, com atualização monetária, perfazendo
R$ 27.667,81, conforme consta do Razão Analítico da Requerente (doc 06);
A requerente não pode ser prejudicada pela morosidade da fonte pagadora em cumprir
suas obrigações. Se o valor foi pago com correção monetária e, por conseguinte o
imposto retido foi maior, é inegável que a requerente tem direito em utilizar a totalidade
do imposto retido;
Do IR retido pelo CNPJ no 11.699.378/0001-41:
O crédito se refere a retenção sobre juros relativos a contrato de mútuo realizado entre a
requerente e sua então coligada Companhia Alcoolquímica Nacional, tendo sido
devidamente declarado na Ficha 54 da DIPJ 2008 (doc 07).
O pagamento efetuado pela fonte em 05 de fevereiro de 2007 convalida o IRF de R$
33.501,35, que assim, deve ser reconhecido.
Do IR retido pelo CNPJ no 60.701.190/0001-04:
Dos R$ 92.3453,40 de IR retido pelo Banco Itaú S.A. pleiteados, foi reconhecido
somente R$ 88.843,88, restando uma diferença de R$ 3.501,52;
Por equívoco, foi escriturado no informe de rendimentos o CNPJ de sociedade que
havia sido incorporada pela interessada em 1o de janeiro de 2007, qual seja a Dow
Brasil Nordeste Industrial Ltda, CNPJ no 13.493.531/0001-05, possivelmente essa a
razão de o crédito não ter sido integralmente reconhecido pelo sistema automatizado da
RFB;
Os créditos não foram reconhecidos de plano por pequenos equívocos cometidos pelas
fontes pagadoras, em que pese ter havido o recolhimento integral do IRF;
Restando demonstrado o direito ao crédito da requerente e sendo inadmissível o
enriquecimento ilícito do Estado, requer seja reformado o despacho decisório para
reconhecer o direito creditício pleiteado em sua integralidade e, consequenteente,
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no 01918.93052.270808.1.2.02-
1514.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, em razão da
apresentação de documentação comprobatória, reconheceu o crédito adicional no valor de
R$ 3.501,52. Com efeito, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 94):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. PROVA DO CRÉDITO.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.023 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997055/2011-82

Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação dos
comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas instituições
financeiras, deve ser comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes.
IRRF DE SUCEDIDA.
Comprovada a retenção de imposto em nome de empresa anteriormente incorporada,
considera-se a incorporadora como beneficiária dos rendimentos e retenção
correspondente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 29/06/2015, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 29/07/2015, reprisou as alegações de primeira instância e apresentou
novos elementos probatórios, os quais serão analisados no voto.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia à comprovação de parcelas que compõe o saldo negativo
de IRPJ, ano-calendário 2006, não confirmadas pela decisão recorrida.
9.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
10.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
11.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
12.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
13.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.023 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997055/2011-82

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
14.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez
colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado,
a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado,
o que inviabiliza a repetição do indébito.
15.
Passo à análise de cada fonte pagadora.
Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobrás), CNPJ no 00.001.180/0001-26;
16.
Em primeira instância a recorrente apresentou i) cópia de aviso de crédito de
Juros sobre Capital Próprio emitido pelas Eletrobrás, em 14.05.2007, em nome da recorrente, no
valor bruto de R$ 168.020,15, com IR-Fonte de R$ 25.203,02; ii) cópia de Aviso de Pagamento
de dividendos relativos a atualização monetária das ações titularizadas pela interessada, emitido
em 13.04.2007, no valor bruto de R$ 153.771,76, com IRF de R$ 2.464,79; iii) lançamentos
dessas retenções em 09/05/2007, no razão analítico (e-fls. 80-81).
17.
A decisão recorrida, todavia, indeferiu o crédito sob o fundamento de que “além
de o IRF em questão não ter sido confirmado nos sistemas da RFB, o qual é alimentado pelas
DIRF entregues pelas fontes retentoras, a interessada não ofereceu à tributação qualquer valor
a título de Receita de Juros Sobre Capital Próprio (linha 21 da Ficha 06A – Demonstração do
Resultado – DIPJ 2008)”.
18.
A recorrente aduz que ofereceu à tributação a receita de juros sobre o capital
próprio no valor de R$ 168.020,15, correspondente ao IR-fonte de R$ 27.667,81, na DIPJ/2008
na linha 22 - Outras Receitas Financeiras e na linha 32 - Despesas Operacionais - através da
diminuição do saldo de despesas, conforme detalhado a seguir:
11. [...] a RECORRENTE trata de comprovar o oferecimento do rendimento de Juros
sobre o Capital Próprio e de Dividendos decorrentes do seu investimento em ações da
ELETROBRÁS.
12. [...] embora referido rendimento, cujo total foi de R$ 178.974,77 (R$ 10.954,62 e
168.020,15), não tenha informado na linha 21 da Ficha 6A, a RECORRENTE o fez na
linha exatamente abaixo, qual seja, a linha 22 - Outras Receitas Financeiras e, na linha
32 - Despesas Operacionais - através da diminuição do saldo de despesas, conforme se
passa a detalhar.
13. No que tange ao rendimento de R$ 10.954,62, a RECORRENTE o contabilizou no
mês de maio na conta 713000 - RECEITA DE JUROS, INVESTIMENTO EM
TÍTULOS BRE (DOC. 05), conforme se vê abaixo: [e-fls. 168]
[...]
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.023 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997055/2011-82

14. A referida conta n. 713000, por sua vez, foi encerrada em dezembro com o montante
positivo de R$ 1.556.247,93 e, juntamente com outras contas, compôs o saldo
informado na linha 22 da Ficha 6A de R$ 45.334.778,16: [e-fls. 169 e 176]
[...]
15. Por sua vez, o rendimento de R$ 168.020,15 foi contabilizado no mesmo mês de
maio na conta 780000 - RECEITAS DIVERSAS SERVIÇOS (DOC. 06), conforme
imagem a seguir: [e-fls. 170]
[...]
16. A referida conta 780000, por sua vez, foi encerrada em dezembro com o montante
negativo de R$ 538.976,91 e, juntamente com outras contas, compôs o saldo informado
na linha 31 da Ficha 5A no montante de R$ 156.480.852,84. [e-fls. 171 e 176]
[...]
17. Por sua vez, cabe demonstrar que o montante de R$ 156.480.852,84, constante na
linha 31 da a Ficha 5A - "Outras Despesas Operacionais" é somado a outras despesas,
atingindo o total de R$ 320.666.337,07, inserido na linha 30 [32] da Ficha 6A -
DESPESAS OPERACIONAIS - de R$ 320.666.337,07:
Companhia Alcoolquímica Nacional (Alcoolquímica), CNPJ 11.699.378/0001-41
19.
Em primeira instância a recorrente informou que apontou na Ficha 54 da DIPJ
2008 a retenção pretendida e apresentou comprovante de arrecadação do imposto efetuada pela
fonte em 05 de fevereiro de 2007 (e-fls. 82-83).
20.
A decisão recorrida, todavia, assentou que a “comprovação do pagamento do IR
pela fonte não demonstra, contudo, qual seria o beneficiário dos rendimentos correspondentes,
devendo ser mantida a análise do crédito em que se fundou o despacho decisório, que não
confirmou o IRF de R$ 33.501,35 na composição do crédito compensado”.
21.
A recorrente, por sua vez, demonstra que o rendimento de R$ 148.894,88,
correspondente ao IR-Fonte de R$ 33.501,35, foi contabilizado no mês 01/2007 na conta 711000
- RECEITA DE JUROS - CIAS RELACIONADAS (e-fls. 172). Na sequência, tal qual no tópico
anterior demonstra a composição das contas elencadas na DIPJ (e-fls. 122-124).
22.
Pois bem. Prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do tributo retido
na fonte pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais,
faturas, documentos contábeis acompanhados de comprovantes que demonstrem o valor recebido
líquido do imposto retido. Devido a Dirf ser uma obrigação acessória do contratante do serviço,
pautar-se somente em informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço,
porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de forma
equivocada.
23.
Tal raciocínio alinha-se ao enunciado da Súmula Carf no 143 cujo teor estabelece
que a prova do IR retido na fonte não se faz exclusivamente por meio do informe de
rendimentos:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.023 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997055/2011-82

meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
24.
No caso, a contabilidade da recorrente demonstra que as receitas correspondentes
aos IR-Fonte R$ 27.667,81 (Eletrobrás) e R$ 33.501,35 (Alcoolquímica) foram oferecidas à
tributação. Assim, como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, seja da recorrente ou da fonte pagadora, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material.
Conclusão
25.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional no montante de R$ 61.169,16 (R$ 27.667,81 + e R$ 33.501,35), em valor
original, e homologar as compensações declaradas até o limite de crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 188
DF CARF MF
Original